Tribunal: STF
Processo: RE 1369315
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jordan braga Anselmo interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS DECORRIDOS MAIS DE 5 ANOS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INSS NÃO CITADO. CONTESTAÇÃO NÃO OFERTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELO DO AUTOR DESPROVIDO EM MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO ALEGANDO A IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO POR ESTA CORTE. TESE RECHAÇADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO RECURSO DESPROVIDO.



    Articula violação a preceitos constitucionais e à tese fixada pelo Supremo no Tema n. 350 (RE 631.240) para sustentar, em suma, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para buscar, em juízo, a conversão de auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente.



    Afirma, assim, que “a decisão ora impugnada vai de encontro ao que ficou decidido pelo STF no julgamento do RE 631.240 (em que pese invocá-lo para sustentar suas conclusões), que em casos como o presente, afasta a necessidade de novo pleito administrativo já que no momento da cessação do benefício a autarquia previdenciária já dispunha de todas as informações que necessitaria para a implantação do auxílio-acidente, eis que claramente a parte autora teve redução de sua capacidade laboral.”



    Ao fim, requer “seja conhecido o recurso e provido para cassar a decisão recorrida porque violou a Constituição Federal, e determinar o prosseguimento do feito.”



    Devolvidos os autos ao órgão julgador para eventual retratação considerando o Tema n. 350, o acórdão foi mantido, nos termos do resumo abaixo:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). TEMA N. 350 DO STF. ACÓRDÃO CONTRA O QUAL O REQUERENTE INTERPÔS RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APLICOU FUNDAMENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE PARADIGMA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA.



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão submetida ao conhecimento do Supremo se refere à necessidade, ou não, de prévio requerimento à autarquia previdenciária recorrida para postulação, em juízo, da conversão de auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente, matéria essa desprovida de repercussão geral por abarcar debate estritamente infraconstitucional, nos termos do decidido por esta Suprema Corte no Tema n. 1.105 (RE 1.287.510), Relator o ministro Luiz Fux. A ementa desse precedente restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO, NOS AUTOS DO RE 631.240. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITEAR EM JUÍZO AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ARTIGO 86, § 2º, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    (Grifei)



    Observo, ademais, que, nestes autos, não houve interposição de recurso endereçado à Corte Superior de Justiça, de modo que, em virtude da natureza estritamente infraconstitucional da discussão e tal como deliberado no precedente qualificado do Tema n. 1.105, impõe-se a remessa, com suporte no art. 1.033 do Código de Processo Civil, do presente apelo extraordinário a essa corte para julgamento como recurso especial.



    3. Ante o exposto, determino, com base no art. 1.033 do Código de Processo Civil, a remessa do processo ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    4. Publique-se. Dê-se baixa imediata.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator